Tribunal: TJSP
Processo: 2243209-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Decisão que rejeitou a pretensão da executada de afastamento da verba honorária fixada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A r. decisão exequenda condenou a empresa agravante ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais em razão da rejeição de seu pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Decisão que rejeitou a pretensão da executada de afastamento da verba honorária fixada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A r. decisão exequenda condenou a empresa agravante ao pagamento das verbas honorárias sucumbenciais em razão da rejeição de seu pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O recurso de apelação interposto contra a r. decisão exequenda não foi conhecido. Recurso Especial pendente de julgamento. Não é cabível a modificação do título executivo judicial em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 27882
Registro: 2020.0000945358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243209-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FULL
COMEX TRADING S/A, é agravado JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 27882
VOTO No 27882.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243209-06.2020.8.26.0000

SÃO PAULO
AGRAVANTE: FULL COMEX TRADING S/A.
AGRAVADO: JOSÉ RIBEIRO DA SILVA FILHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
VERBAS
SUCUMBENCIAIS. Decisão que rejeitou a pretensão da
executada de afastamento da verba honorária fixada no
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A r. decisão
exequenda condenou a empresa agravante ao pagamento das
verbas honorárias sucumbenciais em razão da rejeição de
seu pedido formulado no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. O recurso de apelação interposto
contra a r. decisão exequenda não foi conhecido. Recurso
Especial pendente de julgamento. Não é cabível a
modificação do título executivo judicial em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 113/114, declarada a fls. 132/133, que rejeitou a
impugnação da executada, ora agravante, apresentada no cumprimento
provisório de sentença no 0026015-02.2020.8.26.0100, em relação à
pretensão de afastamento da verba honorária fixada no incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
no
0058473-77.2017.8.26.0100 instaurado a seu pedido contra José Ribeiro
da Silva Filho, sócio da empresa devedora Lavieri Comércio de Tecidos
Ltda., que foi rejeitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 27882
Em suas razões recursais, a executada agravante sustenta,
em síntese, que a verba exequenda decorre de sua condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido interposto recurso
de apelação contra tal decisão, que não foi conhecido. Esclarece que está
pendente de julgamento o Recurso Especial interposto nos autos.
Prossegue insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento das
verbas de sucumbência fixadas na decisão que rejeitou o seu pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente
cumprimento provisório de sentença. Alega a nulidade do título
executivo judicial sob o fundamento de que não é possível a fixação de
verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica. Pede a concessão de efeito suspensivo e ao final o provimento
do recurso para a reforma da r. decisão.
O efeito foi indeferido.
Foram dispensadas as providências do art. 1.019, II, do
CPC, por ausência de prejuízo ao agravado.
O recurso foi distribuído por prevenção à apelação no
0058473-77.2017.8.26.0100.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de cumprimento provisório de sentença,
em que a empresa agravante, ora executada, foi condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários
advocatícios em razão da rejeição de seu pedido de desconsideração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 27882
personalidade jurídica (fls. 5/9).
Contra a r. decisão, a empresa autora interpôs recurso de
apelação, que não foi conhecido por esta C. 18a Câmara de Direito
Privado, em razão da inadequação da via eleita (fls. 10/15), cuja ementa
do v. acórdão segue transcrita:
“APELAÇÃO - Desconsideração da personalidade
jurídica - Incidente rejeitado - Interposição de apelação
- Erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal - Recurso cabível é
o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV,
do CPC - Análise da apelação que se mostra
inadmissível, em razão da inadequação da via eleita -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Apelação
no
0058473-77.2017.8.26.0100, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 15.10.2019).
O Recurso Especial interposto pela empresa recorrente
foi admitido pela E. Presidência da Seção de Direito Privado desta C.
Corte e remetidos os autos ao E. STJ (fls. 565/567).
Iniciada a fase de cumprimento provisório de sentença, a
empresa executada apresentou impugnação, insurgindo-se contra a sua
condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais prevista no título
judicial. Também alegou a existência de excesso de execução.
A r. decisão agravada acolheu a alegação de excesso de
execução e rejeitou a pretensão da empresa impugnante de afastamento
da verba honorária fixada no incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no 0058473-77.2017.8.26.0100.
No caso em questão, o recurso de apelação da empresa
autora, ora executada, contra a r. decisão exequenda que expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto no 27882
a condenou aos ônus da sucumbência não foi conhecido por esta C. 18a
Câmara de Direito Privado.
Não é cabível a modificação do título executivo judicial
em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Com efeito, já houve pronunciamento judicial sobre a
condenação da executada agravante ao pagamento das verbas de
sucumbência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
cujo recurso de apelação não foi conhecido por este Tribunal, de modo
que não se pode rediscutir essa matéria nesta instância recursal, nos
termos do art. 505 do CPC. No caso, devem ser observados os limites do
título executivo judicial, com a observância dos arts. 520/522 do CPC.
Cabe anotar que a questão está pendente de julgamento
no E. Superior Tribunal de Justiça.
A pretensão da agravante de afastamento da sua
obrigação de pagar as verbas honorárias e a consequente desconstituição
do título executivo judicial é providência que não pode ocorrer neste
agravo de instrumento. Ressalte-se que o reconhecimento de eventual
nulidade da decisão exequenda somente pode ocorrer por via própria e
não de forma incidental na fase executiva, em razão da prevalência do
título executivo judicial (art. 515, I do CPC). Frise-se que não foi
demonstrada a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial
interposto pela agravante.
Registre-se
que
os
documentos
mencionados
na
fundamentação acima são dos autos de origem.
Sobre o tema, assim já se de decidiu nesta C. 18a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto no 27882
de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração posse. Cumprimento provisório de
sentença. Decisão que determinou a expedição de
mandado de reintegração na posse do imóvel objeto da
ação em desfavor do ora agravante, bem como que
providenciasse o pagamento da condenação a título de
honorários advocatícios, no prazo de 15 dias,
dispensando a exigência de caução como garantia.
Insurgência.
Inadmissibilidade.
Reintegração
determinada no julgamento da apelação interposta pela
agravada. Agravo interposto de decisão denegatória de
recurso especial com pedido de efeito suspensivo ainda
pendente
de
julgamento
que
não
impede
o
cumprimento provisório de sentença, tampouco exige
caução para tanto. Art. 521, III, do CPC/2015.
Inexistência de justificativa para revogar a decisão
recorrida que determinou a reintegração na posse do
imóvel em favor da agravada. Decisão mantida.
Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento no
2233696-48.2019.8.26.0000, Rel. Des. Helio Faria, j.
18.2.2020, v.u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Dessa forma, a r. decisão merece ser mantida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de agravo de instrumento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR